Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OSTENSIVAS E CLARAS. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
2. Não há vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao autor fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor.
3. Ficou demonstrado nos autos que o consumidor fez uso do cartão de crédito – saque, por vários anos, e que os descontos da reserva de margem consignável foram efetuados na folha de pagamento do autor pelo período de mais de 7 (sete) anos, sem qualquer impugnação pelo consumidor, motivo pelo qual se afasta a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito - RMC.
4. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro da contratante ou por má-fé da instituição financeira (falta de informação clara e adequada), não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto. Consequentemente, não sendo reconhecido nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, incabível a devolução do indébito e a indenização por dano moral pleiteadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.